Tribunal: TJDFT
Processo: 0005067-62.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005067-62.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a inércia do DISTRITO FEDERAL em cumprir o despacho de ID: 21669025, intime-se o SINDIRETA para indicar os recursos pendentes de julgamento nestes autos e nos respectivos embargos, com vistas ao prosseguimento do feito. Brasília, 26 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador